Tribunal: TJDFT
Processo: 0767396-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A recorrente informa que foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, cujas atribuições exigem atividades externas, deslocamentos constantes e visitas domiciliares, razão pela qual defende fazer jus à indenização de transporte no período. Alega que a não concessão da indenização afronta o princípio da isonomia entre o servidor efetivo e o contratado temporariamente. Afirma, ainda, que tem direito a diferenças salariais ante a não observância do piso salarial constitucional aos agentes de combate a endemias no importe de 2 (dois) salários-mínimos. Por fim, assevera que tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, nos termos da Lei Distrital no 6.133/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em averiguar o direito da servidora à percepção de: (i) Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB); (ii) indenização de transporte; e (iii) diferenças salariais decorrentes do piso de 2 (dois) salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. O Supremo Tribunal Federal, no tema 1.344, fixou o entendimento de que "O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG". No Tema 551, por sua vez, o Supremo estabeleceu a possibilidade de exceção, desde que haja expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário. No mesmo sentido, a Súmula vinculante no 37 é categoria ao dizer que "Não cabe ao poder judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".
6. No caso, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, estabelecida pela Lei Distrital no 318/1992, e a indenização de transporte, prevista na Lei Distrital no 5.237/2013, destinam-se exclusivamente aos servidores efetivos da carreira, não havendo regra legal estendendo tais benefícios ao servidor contratado a título precário. Também não foi juntado nenhum documento que comprovasse a existência de contrato em sentido diverso (art. 373, I, CPC). Nesse mesmo sentido: Acórdãos 1985363 e 1977014.
7. Por fim, o piso salarial constitucional foi respeitado. O salário inicial foi atualizado ao longo do vínculo e superou dois salários-mínimos. Além do mais, as fichas financeiras mostram ajustes compensatórios nas folhas de pagamento subsequentes, razão pela qual não merece prosperar o pedido de pagamento de diferenças salariais (ID 71957335 - Pág. 12 a 16).
8. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, não se verifica qualquer conduta da parte que se enquadre no dispositivo legal. Ademais, a boa-fé é presumida, devendo a má-fé ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível o pedido da recorrida de aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992 e Lei Distrital no 5.237/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. RE 1.500.990/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 26/10/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.344); STF. Plenário. RE 1066677, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 22/05/2020 (Repercussão Geral – Tema 551); STF, Súmula vinculante no 37; TJDFT, Acórdão 1985363, 0772681-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025; TJDFT, Acórdão 1977014, 0771712-52.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.